Tribunal: CARF
Processo: 11020.720369/2016-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720369/2016-96
ACÓRDÃO
1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZAMP & ZAMP CURSOS LTDA. - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
IRPJ – IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA. RECEBIMENTOS POR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM O DEVIDO E LEGAL TRÂNSITO NA
CONTABILIDADE DA EMPRESA. ESTAS OMISSÕES SE CONSTITUEM-SE EM
FATOS GERADORES E, SE FOR O CASO, RETENÇÃO E, POR CONSEQUÊNCIA,
O DEVIDO RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS TAIS COMO: IMPOSTO DE
RENDA, CSLL, PIS E COFINS, TUDO AMIÚDE EXPOSTO NO BOJO DOS AUTOS
DE INFRAÇÃO, PRECITADOS.
A legislação define, farta e claramente, obrigação tributária, inclusive
através de retenções, se for o caso, que se fariam necessárias, tudo
advindo de recebimentos de valores por prestação de serviços efetuados
por agentes econômicos e não contabilizados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado que
entendem que não se aplica a preliminar suscitada. No mérito, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de
Oliveira Machado que davam provimento em parte ao recurso voluntário para reduzir o
percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade
benigna. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Carmen Ferreira
Saraiva (art. 114 do Anexo do Regimento Interno do CARF).

Fl. 3056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
2

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa - Relator
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
A fiscalizada omitiu informações tributárias obrigatórias, quando olvidou do trânsito
pela Contabilidade da Empresa de todo o montante financeiro angariado pela prestação de
serviços, no ano-calendário de 2012. Traga-se, apenas como exemplo, planilha de fls. 2.712/2.740,
e não registrado na Contabilidade da Empresa, segundo o Agente da Fiscalização.
Assim, os tributos (IRPJ/CSLL/PIS/COFINS) foram calculados e exigidos mediante AI –
AUTOS DE INFRAÇÃO, fls. 2.789 A 2.840. A Autoridade Fiscal constatou ausência dos
recolhimentos que tiveram seus fatos geradores advindos da prestação de serviços pela Empresa
em todo exercício 2012: IMPOSTO DE RENDA, CSLL, PIS E COFINS. AÇÃO FISCAL INICIADA EM
30.04.2015, TEVE COMO PRIMEIRO ESCOPO FISCALIZATÓRIO O SÓCIO LINCON CEZAR ZAMPIERON,
CPF – 765.8290.940-68. EM JUNHO/2015, INAUGURA-SE AÇÃO FISCAL À EMPRESA, FLS.
2841/2859. O AGENTE PÚBLICO RELATA SUA AÇÃO E EXARA 04 (QUATRO) AI – AUTOS DE
INFRAÇÃO, FLS. 2.789 A 2.840.
Aqui também, traz-se à baila a responsabilidade solidária, conforme se vê às fls.
2.864 a 2.871, o que ensejou a lavratura dos respectivos Termos de Sujeição Passiva Solidária.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Diga-se que o Senhor LINCON CEZAR ZAMPIERON, CPF – 765.8290.940-68
impugnou, os AI – Autos de Infração, às fls. 2.881 a 2.885. Por lógica processual, também porque
tempestivas, haveria de ser direcionadas as impugnações, a uma DRJ – Delegacia da Receita
Federal de Julgamento. AÇÃO FISCAL INICIADA EM 30.04.2015, TEVE COMO PRIMEIRO ESCOPO
FISCALIZATÓRIO O SÓCIO LINCON CEZAR ZAMPIERON, CPF – 765.8290.940-68. EM JUNHO/2015,
INAUGURA-SE AÇÃO FISCAL À EMPRESA, FLS. 2841/2859. O AGENTE PÚBLICO RELATA SUA AÇÃO E
EXARA 04 (QUATRO) AI – AUTOS DE INFRAÇÃO, FLS. 2.789 A 2.840.
Fl. 3057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
3
Recurso Voluntário
Registrem-se que, às fls. 2.954 a 2.961, o Recurso Voluntário interposto pela
Empresa recorrendo do Acórdão 06.56.966, proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA – Curitiba (PR),
em 06.02.2017, alegou:
a) Não se constatar dolo nas omissões e os fatos ocorridos se deram por falhas de
Contabilidade;
b) Por lógica defensiva, não aceitam-se as decisões tomadas pelo Agente condutor
da ação fiscalizatória;
c) Alegam, outrossim, não haver provas dos atos levados a cabo, no caso das
omissões tributárias referidas nos AI – Autos de Infração.
O Acórdão 06.56.996, proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA – Curitiba (PR), em
06.02.2017, expressou: Nos extratos bancários apresentados de forma espontânea pela empresa,
há apenas uma conta bancária, de número 51.899-9, junto ao Banco Sicredi, agência Serafina
Corrêa. O extrato desta conta bancária para o ano-calendário 2012, demonstra crédito mensal, a
título de transferência entre contas, e débito de convênios/consórcios, não havendo crédito em
conta de qualquer cobrança por serviços prestados ou venda efetuada a clientes, o que demonstra
que o faturamento da empresa não transitava por esta conta bancária.
Numa análise comparativa das alegações do contribuinte, de que os valores
creditados em contas/correntes de sua titularidade, seriam relativos a créditos de cobrança das
vendas de mercadorias e serviços da empresa ZAMP & ZAMP Ltda., com os relatórios de cobrança
emitidos pelo Banco Sicredi e os lançamentos contábeis efetuados no Livro Diário da referida
empresa, não encontramos correlação de datas e valores capazes de fundamentar as alegações do
contribuinte.
Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, conforme consta do Ato
Declaratório, de fls. 2.742, em face dos fatos descritos na representação de fls. 02 a 17, a empresa
autuada foi objeto de exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional de
que trata a Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, por ferir ditames da Lei
Complementar, acima aludida.
Considerando o exposto, voto pela improcedência da impugnação vinculada a este
processo, mantendo-se a exclusão do SIMPLES NACIONAL e a integralidade do crédito tributário
exigido, bem como os termos de sujeição passiva solidária.
É o Relatório.

VOTO
Fl. 3058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
4

Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator.
1.Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade
previstos nas normas de regência, também aos aspectos trazidos pelo artigo 29, do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional - Lei 5.172, de 25.10.1966, assim, dele tomo conhecimento.
2.Do mérito
Traga-se à balha, o eloquente e decisivo fato da omissão de informações tributárias
obrigatórias, quando olvidou a Empresa do indispensável e devido trânsito pela Contabilidade
da Empresa de todo o montante financeiro angariado pela prestação de serviços, no ano-
calendário de 2012. Mostre-se, apenas como exemplo, planilha de fls. 2.712/2.740 e sem registro
na Contabilidade da Empresa. No artigo 124 do CTN – Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de
25.10.1966, in casu, encaixa-se como uma luva: pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, são solidariamente obrigadas.
Situação esta, em que se adéquam os recorrentes. O interesse comum dos sócios ao executar atos
de gestão da empresa olvidando dos devidos e legais registros contábeis. Assim, está
demonstrado o interesse comum e, portanto, a responsabilidade solidária.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no espírito
dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e só reforçam o heurema
aqui trazido a lume.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES.
Dessarte, conforme delineado este painel, a Autoridade Fiscal constatou
carência/ausência tanto dos devidos registros contábeis, quanto dos legais recolhimentos, tudo
que adveio dos serviços prestados pela Empresa e sem que houvessem os registros contábeis.
Conclusão
Em assim sucedendo, VOTO por conhecer do Recurso e no mérito julgar
improcedente o Recurso, manter a exclusão do SIMPLES NACIONAL, confirmar a integralidade
do crédito tributário exigido, todo ínsito no bojo dos 04 (quatro) AI – Autos de Infração e
também, manter os termos de sujeição passiva solidária fls. 2.864 a 2.871.
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
Em face do exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
5
Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva

Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional foi
excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo/Caxias do Sul/RS no 15/2016, de 24 de fevereiro
de 2016, com efeitos a partir de 01.01.2012, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados:
Art. 1.o O contribuinte MARCANTE & ZAMPIERON LTDA.ME - CNPJ n.o
07.271.955/0001-22, excluído de sua opção ao Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL), de que trata a Lei
Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, em razão de ter incorrido
nas hipóteses de exclusão a que se referem os incisos V ,VIII e XI, e § 9o, inciso II,
do art. 29 da referida Lei Complementar, conforme demonstrado na
Representação Fiscal junto ao processo no 11020.720.369/2016-96.
Art. 2o. Os efeitos da exclusão ocorrem a partir de 01/01/2012, de acordo com o
disposto no § 1o do art. 29 da Lei Complementar No 123/2006, e no art. 76, inciso
IV, alíneas ‘d’ e ‘g’ da Resolução CGSN no 94, de 2011, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido dessa Lei Complementar pelos próximos 10
(dez) anos-calendário subsequentes, estendendo-se tais efeitos até 31/12/2022,
nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 29 da citada Lei Complementar, combinado com
o art. 76, inciso IV e § 2o, da Resolução CGSN no 94, de 2011.
A partir das circunstâncias que deram causa à exclusão do Simples Nacional, contra
a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de R$620.410,07 incluindo
tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime de lucro
arbitrado referente aos quatro trimestres do ano-calendário de 2012, tendo em vista:
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
6
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- O contribuinte não emitiu as notas fiscais de
serviço a todos os alunos matriculados em cursos de informática ministrados,
além disso, o recebimento dos valores pagos mensalmente pelos alunos, eram
creditados em conta bancária de titularidade exclusiva do sócio-administrador
Lincon Cézar Zampieron - CPF 765.820.940-68, sendo que a referida conta não era
contabilizada pela empresa, caracterizando omissão de receitas da atividade [...].
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$206.717,13 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime de lucro arbitrado referente aos quatro
trimestres do ano-calendário de 2012, tendo em vista:
OMISSÃO DE RECEITA INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA
SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS O contribuinte não emitiu as notas
fiscais de serviço a todos os alunos matriculados em cursos de informática
ministrados, além disso, o recebimento dos valores pagos mensalmente pelos
alunos, eram creditados em conta bancária de titularidade exclusiva do sócio-
administrador Lincon Cézar Zampieron - CPF 765.820.940-68, sendo que a referida
conta não era contabilizada pela empresa, caracterizando omissão de receitas da
atividade [...].
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$46.761,20 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime cumulativo referente aos
meses do ano-calendário de 2012, tendo em vista:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP O contribuinte não emitiu as notas fiscais de
serviço a todos os alunos matriculados em cursos de informática ministrados,
além disso, o recebimento dos valores pagos mensalmente pelos alunos, eram
creditados em conta bancária de titularidade exclusiva do sócio-administrador
Lincon Cézar Zampieron - CPF 765.820.940-68, sendo que a referida conta não era
contabilizada pela empresa, caracterizando omissão de receitas da atividade [...]
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$215.821,75 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada e agravada apurado pelo regime
cumulativo referente aos meses do ano-calendário de 2012, tendo em vista:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
COFINS O contribuinte não emitiu as notas fiscais de serviço a todos os alunos
matriculados em cursos de informática ministrados, além disso, o recebimento
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
7
dos valores pagos mensalmente pelos alunos, eram creditados em conta bancária
de titularidade exclusiva do sócio-administrador Lincon Cézar Zampieron - CPF
765.820.940-68, sendo que a referida conta não era contabilizada pela empresa,
caracterizando omissão de receitas da atividade [...].
Consta no Relatório Fiscal, e-fls. 2841-2859:
9. SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA A respeito da solidariedade,
estabelece a Lei no 5.172 de 25/10/1966 (CTN – Código Tributário Nacional):
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei;
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem. (...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.” (sem grifo no original)
Tendo em vista o exposto nos excertos do CTN acima reproduzidos, e os fatos
constatado ao longo da fiscalização e descritos no presente relatório, as pessoas
abaixo relacionadas foram consideradas solidárias e/ou responsáveis:
• LINCON CÉZAR ZAMPIERON – CPF 765.820.940-68, sócio-administrador da
empresa Marcante & Zampieron Ltda. ME (CNPJ 07.271.955/0001-22) – Base
Legal: Art. 124, inciso I e art. 135, inciso III do CTN;
• SAMIR ROBERTO ZAMPIERON – CPF 000.414.810-03, sócio-administrador da
empresa Marcante & Zampieron Ltda. ME (CNPJ 07.271.955/0001-22) – Base
Legal: Art. 124, inciso I e art. 135, inciso III do CTN;
10. DA MULTA QUALIFICADA
Como vimos, no decorrer da ação fiscal, foi verificada a prática de sonegação
fiscal, o intuito de fraude, uma vez que a empresa utilizou, de forma intencional,
conta corrente de titularidade exclusiva do sócio-administrador, Lincon Cézar
Zampieron, para DURANTE TODO O ANO-CALENDÁRIO 2012, receber valores
relativos a pagamentos feitos pelos alunos dos cursos de informática ministrados
por intermédio da empresa, para os quais não eram emitidas notas fiscais de
serviço, e sim boletos de cobrança bancária, elaborados pela empresa para serem
creditados diretamente em conta da pessoa física do sócio-administrador.
Dessa forma, parte do faturamento da empresa, não era contabilizado, o que
resultou em omissão de receita tributável, durante todo o ano-calendário 2012.
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
8
Tendo em vista a prática reiterada de sonegação/fraude pelo contribuinte
prevista nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502 de 1964, se torna cabível a qualificação
da multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, conforme
determina o § 1o do mesmo artigo, aplicando-se o percentual de 150%.
Informa-se que, por dever de ofício e cumprindo ao que determina o art. 1o da
Portaria SRF no 665 de 24/04/2008, está sendo protocolado nesta data, processo
de Representação Fiscal para Fins Penais no 11.020.720728/2016-13.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-56.966, de 06.02.2017,
e-fls. 2922-2946:
Acordam os Auditores-Fiscais membros da 1a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação vinculada ao presente
processo.
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, a Recorrente conclui que:
Diante disso, os Contribuintes já identificados vem através da presente,
apresentar seus Recurso Voluntário a fim que seja declara a insubsistência e a
improcedência da ação fiscal realizada, no sentido de ver acolhida a presente
irresignação.
Alternativamente, e sem prejuízo de tudo até aqui salientado e justificado, requer
que seja revisto os valores apurados no faturamento reduzindo assim a base de
cálculo aplicada, além da diminuição significativa da pena de multa aplicada.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
No que se refere ao lançamento de ofício relativo IRPJ foi apurada a omissão de
receitas da atividade pela falta de emissão de notas fiscais de serviço a todos os alunos
matriculados em cursos de informática ministrados, além disso, o recebimento dos valores pagos
mensalmente pelos alunos, eram creditados em conta bancária de titularidade exclusiva do sócio
administrador Lincon Cézar Zampieron sendo que a referida conta não era contabilizada pela
Recorrente.
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que determina:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
9
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
Consta no Relatório Fiscal, e-fls. 2841-2859:
3. OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE
Conforme exaustivamente demonstrado no histórico da ação fiscal, a empresa,
elaborou boletos de cobrança relativos a pagamento de cursos de informática por
ela ministrados, cujos créditos foram efetuados diretamente em conta bancária
de titularidade exclusiva da pessoa física de um e seus sócios administradores,
não efetuando a contabilização da receita da atividade representada por tais
boletos.
Os valores dos créditos bancários representados por tais boletos constam dos
Relatórios do Sistema Cobrança Sicredi – Docs. 16 04 a 16 14, os quais foram
creditados na conta bancária 32.132-0 do Banco Sicredi agência Serafina Corrêa,
de titularidade exclusiva do sócio-administrador Lincon Cézar Zampieron,
conforme extratos bancários – Docs. 07 02 a 07 13.
Tais créditos foram retirados de tais documentos e lançados em planilha
DEMONSTRATIVO DE OMISSÃO DE RECEITA – Doc. 29.
Em resumo, ao adotar a prática de creditar em conta não contabilizada pela
empresa, parte significativa de seu faturamento, durante todo o ano-calendário
2012, foram omitidas mensalmente as receitas a seguir demonstradas [...].
4. REGIME DE TRIBUTAÇÃO - APURAÇÃO PELO LUCRO ARBITRADO
No ano-calendário de 2012 a fiscalizada era optante pela modalidade de
tributação denominada no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES NACIONAL.
Porém, a conduta da empresa em:
a) Não emitir nota fiscal de prestação de serviços para todos os alunos de cursos
de informática por ela ministrados, no período de janeiro a dezembro de 2012;
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
10
b) Alocar, no período de janeiro a dezembro de 2012, receita oriunda da
prestação de serviços de cursos de informática, em conta bancária não
contabilizada, de titularidade exclusiva da pessoa física do sócio Lincon Cézar
Zampieron – CPF 765.820.940-68 impossibilitou a identificação, na escrituração
apresentada, de toda a movimentação financeira, inclusive bancária, bem como
pela prática reiterada de infração (omissão de receita) por meio fraudulento,
decorrente de utilização de conta bancária em nome do sócio-adminsitrador
Lincon Cézar Zampieron, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo, impõe a sua exclusão do sistema de tributação SIMPLES NACIONAL,
conforme disposto na Lei Complementar 123/2006 e regulamentado pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, [art. 530].
Com base no dispositivo legal supra reproduzido, a esta Fiscalização, não restou
alternativa a não ser seguir o ordenamento legal, tendo em vista a utilização pela
empresa, de conta bancária não contabilizada, para receber valores relativos a
receita advinda da prestação de serviços de curso de informática por ela
ministrados.
Tal medida, está igualmente amparada pelo legislação inerente ao SIMPLES
NACIONAL, que determina que as microempresas ou empresas de pequeno porte
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão,
às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e, impõe que por
ocasião da exclusão deste regime de tributação, o sujeito passivo “ poderá optar
pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, na forme do lucro real trimestral ou anual (art. 32 da LC 123/96)”.
Porém, para apuração dos tributos IRPJ e CSLL na modalidade Lucro Presumido ou
Lucro Real, a empresa deverá manter escrituração contábil, nos termos da
legislação comercial, na qual deverá estar escriturada toda a movimentação
financeira, inclusive bancária.
Como já exaustivamente explicitado, a escrituração contábil da empresa não
contempla a totalidade de sua movimentação financeira, motivo pelo qual aplica-
se o disposto no artigo 530 do RIR/99.
5. DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO Ainda segundo o RIR/99 [art. 518, art.
519, art. 532 e art. 537].
Dessa forma, sobre o valor mensal da receita omitida, consubstanciada pelos
créditos de cobrança por cursos ministrados pela empresa, realizados em conta
de titularidade exclusiva do sócio-administrador Lincon Cézar Zampieron, foi
aplicado o percentual de 38,4% (32% x 1.20%), conforme demonstrado no Auto
de Infração. [...]
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-56.966, de 06.02.2017,
e-fls. 2922-2946, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos nessa segunda instância de
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
11
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional 9. Conforme consta do Ato
Declaratório, de folha 2742, em face dos fatos descritos na representação de
folhas 02 a 17, a empresa autuada foi objeto de exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional de que trata a
Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006.
10. O Ato de Declaratório que excluiu a empresa em questão do SIMPLES
NACIONAL, registra que a mesma incorreu nas hipóteses de exclusão a que se
referem os incisos V, VIII e XI, e § 9o, inciso II, do art. 29 da referida Lei
Complementar [...].
12. Iniciando o exame das contrarrazões da contribuinte pela questão do
descumprimento reiterado do dever de emissão de documento fiscal de venda ou
prestação de serviços, verifica-se que, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal
de no 05 (fls. 2375 a 2661), a empresa MARCANTE & ZAMPIERON LTDA.ME
apresentou um conjunto de cópias de notas fiscais que afirma abarcariam todas
aquelas emitidas no ano de 2012.
13. Sobre tal conjunto de notas fiscais o TVF, entre outras observações, registra:
O xerox de notas fiscais de serviço apresentadas, possui singularidade:
• Não há emissão de nota fiscal de serviço por aluno, e sim por unidade da
empresa que sedia tais cursos – Vide Docs. 25 01 a 25 72;
Assim sendo, mensalmente era emitida uma nota fiscal de serviço em cada uma
das localidades em que a empresa Marcante & Zampieron Ltda teve atividade no
ano-calendário 2012, a saber: Serafina Corrrêa, Arvorezinha, Casca, Butiá e Barão
do Triunfo.
Acompanham as referidas notas fiscais, uma relação de alunos, com endereço e
CPF, assim o número de alunos, é multiplicado pelo valor unitário do curso,
obtendo-se o valor total da nota fiscal.
Em consulta aos CPF constantes como alunos, encontramos pessoas das mais
variadas faixas etárias, muitos com mais de 65 anos, alguns CPF ́s informados na
relação são inválidos, a maior parte dos alunos não faz entrega de DAA, e os que
fazem, não declaram despesas com curso de informática.
[...]
14. Em oposição às constatações tratadas no parágrafo anterior, o contribuinte
afirmou que o fato da emissão de suas notas fiscais dar-se por estabelecimento e
não individualmente para cada aluno consumidor, não infringe nenhuma normal
legal e nem burla o Fisco, pois houve faturamento e o devido recolhimento dos
impostos pertinentes e que todas as notas fiscais emitidas eram acompanhadas
de relação de alunos (números de alunos e valores cobrados).
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
12
15. Também defendeu a validade da emissão manual, em documento físico, das
notas fiscais em questão.
16. À exceção da hipótese de emissão manual de notas fiscais, não questionada
pela autoridade lançadora, as demais afirmações da autuada são absurdas.
17. As normas federais, estaduais e municipais que tratavam da emissão de notas
fiscais, antes da criação do seu equivalente digital, sempre fixaram que tal
documento fiscal deveria ser emitido em várias vias para que todas as partes
interessadas na transação comercial tivessem comprovante individualizado do
produto que foi adquirido ou do serviço que foi contratado e, sobretudo, os dados
do destinatário deveriam constar de seu preenchimento (existindo campos
próprios em tal documento para nome, CPF/CNPJ e endereço).
18. O exposto vincula-se, inclusive, ao exercício dos direitos do consumidor,
cabendo, no tema, invocar o teor da Lei no 8.846/1994, [...].
19. Observe-se que inexiste comando na Lei Complementar no 123/06 que
autorize o procedimento adotado pela autuada para emissão de notas fiscais
relativas à prestação serviços, destacando-se que igualmente inexiste qualquer
norma do Comitê Gestor do SIMPLES NACIONAL no mesmo sentido.
20. Cabe também ressaltar que a expressão “no momento da efetivação da
operação”, contida no art. 1o da Lei 8.846/94, é absolutamente cristalina no
sentido de que a nota fiscal é emitida em ato contínuo à conclusão da respectiva
transação.
21. Em suma, para cada um dos seus alunos/tomador de serviços a autuada
deveria ter emitido a nota fiscal correspondente, mas, ao contrário disto,
“consolidou” as vendas de seus serviços emitindo grande quantidade de notas
fiscais em seu próprio nome, como CLIENTE, com anexo indicando o nome dos
consumidores. [...]
22. A amostra colacionada no parágrafo anterior exemplifica como foram
emitidas, pela autuada, as notas fiscais de prestação de serviços educacionais e tal
procedimento mensal era o padrão adotado: a emissão de apenas uma nota fiscal
de serviço nas localidades em que a empresa Marcante & Zampieron Ltda teve
atividade no ano-calendário 2012 (cabendo a ressalva que em alguns meses, para
parte das unidades da autuada, não ocorreu à emissão do documento fiscal em
comento).
23. Assim, o procedimento adotado pela autuada implicou a não emissão de
centenas de notas fiscais no ano-calendário de 2012, como demonstram, de
forma incontestável, os documentos de folhas 2378 a 2656 (conjunto de notas
emitidas pela autuada indicando seu próprio nome como cliente dos serviços
educacionais já mencionados).
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
13
24. As notas fiscais emitidas necessariamente deveriam espelhar as operações da
empresa autuada, todavia não é isto que consta de sua escrituração cabendo
destacar do TVF o seguinte trecho:
Como o contribuinte não efetuou a vinculação das notas fiscais aos
correspondentes registros contábeis (data de lançamento e folha do Livro Diário),
conforme foi intimado, coube a esta Fiscalização fazer tal vinculação.
Constatou-se que a data da emissão das notas fiscais apresentadas, não
corresponde às datas de lançamento destas receitas no livro Diário da empresa
Marcante & Zampieron Ltda. [...]
Apesar da disparidade entre a data de emissão das notas fiscais e a data do
lançamento contábil – numa clara infração ao princípio contábil da Oportunidade
- todas as notas fiscais apresentadas estão contabilizadas, no Livro Diário no 03 –
Doc. 13 08 01 a 13 08 03, que só foi registrado na Junta Comercial do Rio Grande
do Sul em 09/07/2015, conforme Termo de Autenticação 15/029701-7 à folha 02
do Doc. 13 08 01.
Ao analisar a escrituração contábil da empresa Marcante & Zampieron Ltda.
Para efetuar a vinculação entre notas fiscais, depósitos bancários e a
contabilização dos mesmos, verificou-se que não há registro contábil da receita
advinda da prestação de cursos de informática, cujo pagamento foi efetuado
pelos alunos, via liquidação de cobrança bancária creditada na conta 32.132-0 do
contribuinte, junto ao Banco Sicredi, Agência Serafina Corrêa.
A conta contábil 215-1.1.1.02.002 SICREDI, não contabiliza nenhum crédito que
guarde compatibilidade de data e valor com aqueles efetuados na conta 32.132-0
– de titularidade exclusiva do contribuinte, no ano-calendário 2012.
Em relação aos depósitos bancários efetuados em conta 32.132-0, relativos a
créditos de cobrança bancária, oriundos de pagamentos de boletos bancários com
as prestações pagas pelos alunos de cursos de informática ministrados pela
empresa Marcante & Zampieron, o contribuinte, mesmo intimado, não
apresentou qualquer vinculação destes com os lançamentos contábeis.
De acordo com o acima exposto, depreendeu-se que a conta corrente 32.132-0,
de titularidade exclusiva da pessoa física do contribuinte, abrigava parte do
faturamento gerado e não contabilizado pela pessoa jurídica da qual era sócio
administrador, conforme abaixo demonstrado: [...].
Os valores individualizados dos depósitos estão listados em planilha – Doc. 29,
tendo sido retirados dos extratos bancários– Docs.07 02 a 07 13, e relatórios de
cobrança emitidos pelo Sicredi- Docs. 16 04 a 16 14, apresentados pelo
contribuinte em atendimento à intimação fiscal.
Identificados depósitos em conta corrente 32.132-0 como sendo omissão de
rendimentos da pessoa jurídica Marcante & Zampieron Ltda., a ação fiscal de
Diligência junto a empresa Marcante & Zampieron foi convertida em Fiscalização
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
14
25. Em oposição ao trecho do TVF reproduzido no parágrafo anterior, a autuada
reafirma a regularidade de sua contabilidade da seguinte forma:
“Nos extratos bancários já anexados, demonstram toda a movimentação
financeira da empresa, sendo inverídicas as dilações de que nenhum crédito a
título de vendas ou serviços prestadas não transitaram na conta da empresa.
Neste aspecto, cabe -ressalvar que o Termo de Procedimento Fiscal iniciou-se na
pessoa do sócio da empresa, e sempre forneceu toda a documentação solicitada.
Apenas em uma oportunidade restou requerido cópia dos extratos bancários.
[...]
Outro ponto que diverge a presente representação (vide fl. 5) é o fato de que os
lançamentos contábeis estavam devidamente registrados nos livros Diário da
empresa, sendo que, eventual selo de registro extemporâneo não invalidade seus
lançamentos.
Ora, como bem mencionou o agente fiscal, há lançamentos nos livros Diário, mas
apenas seu registro deu-se em data posterior, o que, não gera qualquer ilicitude
ou até mesmo fraude. Neste ponto, cabe informar que a empresa NUNCA utilizou-
se do sistema de cobrança do Sicredi, pois dispõem de sistema próprio, sendo que
apenas repassa a instituição financeira as informações para liquidação, que após o
pagamento efetuado pelo cliente o valor é creditado em conta, nada mais.
[...]
Como o sistema de cobrança utilizado pelo contribuinte é próprio e não vincula
nenhuma instituição-financeira, poderia ter ocorrido eventual inconsistência do
CPF.
Entretanto, tal fato, não serve como base legal para sua exclusão, até porque, não
faz parte do rol do art. 29, da LC 123/06.
[...]
(...) alguns valores (constantes na Listagem Sicredi) são decorrentes de
pagamento de mensalidades, onde os alunos com mensalidades em atraso, ou até
mesmo com os boletos já em cartório para cobrança, dirigiam-se pessoalmente na
empresa para efetuar os pagamentos.
O contribuinte procedia à arrecadação de certa quantia e pessoalmente dirigia-se
ao banco para efetuar ditos depósitos.
Tanto é verdade, que como comprova referida listagem, grande parte dos
depósitos foram efetuados em espécie (dinheiro), e tratando-se de baixas
quantias e sendo o depositante o titular da conta, não era solicitado a
identificação.
26. Novamente as alegações da autuada carecem de fundamento, por exemplo,
quando afirma que:
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
15
a) a sua escrituração é absolutamente correta, mas nem mesmo a título de
exemplo ou amostragem aponta em seus registros ou reproduz lançamentos que
pudessem afastar a constatação fiscal relativa à ausência de lançamentos
contábeis da receita advinda da prestação de cursos de informática, cujo
pagamento foi efetuado pelos alunos, via liquidação de cobrança bancária
creditada na conta 32.132-0 do sócio administrador junto ao Banco Sicredi,
agência Serafina Corrêa;
b) nunca se utilizou do sistema de cobrança do Sicredi, afirmação impertinente,
pois a conta 32.132-0 está em nome de sócio da empresa e não desta;
c) apenas repassaria à instituição financeira as informações para liquidação e,
ainda, que alguns valores (constantes na Listagem Sicredi)são decorrentes de
pagamento de mensalidades em dinheiro de seus alunos, algo completamente
contrário aos relatórios de folhas 471 a 2349, emitidos pelo Sicredi, pois deles
consta que a instituição financeira recebeu diretamente dos alunos os valores
relativos às cobranças, por meio da conta pessoal do sócio-administrador da
autuada, inclusive com a incidência da tarifa bancária correspondente às
cobranças, pois de forma alguma tratavam de depósitos em dinheiro efetuados
pela titular da conta, para demonstrar cumpre colacionar a seguinte amostra dos
extratos bancários correspondentes [...].
27. Os trechos de relatório do Sicredi, acima reproduzidos, ilustram o padrão dos
créditos na conta em nome do sócio-administrador da autuada, bem como das
tarifas cobradas em razão das cobranças que a instituição financeira recebia em
nome do credor.
28. Para reforçar o exposto, cumpre lembrar que a autoridade lançadora afirmou
que:
) não há registro contábil da receita advinda da prestação de cursos de
informática, cujo pagamento foi efetuado pelos alunos, via liquidação de cobrança
bancária creditada na conta 32.132-0 do contribuinte, junto ao Banco Sicredi,
Agência Serafina Corrêa.
b) a conta contábil 215-1.1.1.02.002 SICREDI, não contabiliza nenhum crédito que
guarde compatibilidade de data e valor com aqueles efetuados na conta 32.132-0
– de titularidade exclusiva do contribuinte, no ano-calendário 2012.
c) Os créditos oriundos de cobranças, na conta 32.132-0, chegam ao triplo da
receita mensal declarada pela autuada, cabendo destacar que os créditos de
cobrança citados referem-se a pagamentos realizados em nome dos alunos dos
cursos de informática da autuada 29. Considerando o exposto, impende reiterar
que as contrarrazões da autuada limitam-se a afirmar a regularidade de seus
registros contábeis e que os valores movimentados na sua conta corrente estão
devidamente contabilizados.
30. Não obstante, nem mesmo a título de amostragem a autuada apontou
lançamentos relativos à conta 215-1.1.1.02.002 SICREDI que guardem
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
16
correspondência de data e valor com os créditos efetuados na conta Sicredi de no
32.132-0 – de titularidade exclusiva de seu sócio-administrador.
31. Neste ponto é relevante reiterar que a autuada, na pessoa de seu sócio
administrador, foi especificamente intimada, para os efeitos do art. 42 da Lei
9.430/96, no curso da fiscalização, sobre os depósitos bancários efetuados na
conta 32.132-0 (Sicredi) que tinham relação com créditos de cobrança bancária,
oriundos de pagamentos de boletos bancários vinculados às prestações pagas
pelos alunos de cursos de informática, ministrados pela empresa Marcante &
Zampieron, mas não apresentou qualquer vinculação destes com os lançamentos
contábeis.
32. Tendo o exposto em vista cumpre reiterar que:
a) a própria autuada, no curso do procedimento fiscal, reconheceu a existência de
confusão patrimonial, com o emprego da conta Sicredi de no 32.132-0, como
anteriormente informado, de titularidade exclusiva de seu sócio-administrador;
b) a autoridade lançadora verificou que não há registro contábil da receita
advinda da prestação de cursos de informática, cujo pagamento foi efetuado
pelos alunos, via liquidação de cobrança bancária creditada na conta 32.132-0, de
titularidade do sócio administrador, junto ao Banco Sicredi, Agência Serafina
Corrêa.
c) A conta contábil 215-1.1.1.02.002 SICREDI, não contabiliza nenhum crédito que
guarde compatibilidade de data e valor com aqueles efetuados na conta 32.132-0,
no ano-calendário 2012 e que a autuada foi intimada a esclarecer tal fato, mas
não o fez, bem como não indicou ou demonstrou em sua impugnação qualquer
lançamento ou registro contábil, mesmo a título de amostragem, que pudesse
afastar ou, ao menos, infirmar a constatação fiscal em tela.
33. Conforme consignado no TVF, o valor total dos créditos oriundos de cobrança,
existentes na conta corrente da pessoa física do sócio administrador da autuada,
no ano-calendário 2012, supera em quase 3 (três) vezes o seu faturamento anual,
fato inegável a luz dos relatórios da instituição financeira Sicredi, de folhas 471 a
2349, cabendo novamente trazer à colação a planilha do TVF na qual tais créditos
em conta bancária foram consolidados: [...].
34. É importante anotar que os valores de vendas e faturamento total, contidos
na planilha reproduzida no parágrafo anterior, são aqueles escriturados e
declarados pela contribuinte (fls. 2357 a 2359) e que os valores de créditos
cobrança tem origem nos relatórios Sicredi e demais informações bancárias
obtidas pela fiscalização.
35. Neste contexto, cabe repisar que:
a) a conta Sicredi de no 32.132-0 tinha como titular o senhor Lincon Cézar
Zampieron, sócio-administrador da autuada;
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
17
b) há demonstração documental (fls. 471 a 2349) de que os valores de créditos
oriundos de cobranças recebidos na conta Sicredi de no 32.132-0 dizem respeito a
pagamentos por cursos de informática ministrados pela autuada;
c) A conta contábil 215-1.1.1.02.002 SICREDI, como já detalhado, não contabiliza
nenhum crédito referente à conta Sicredi de no 32.132-0.
36. Tendo o exposto em vista, não resta dúvida de que a empresa autuada, por
decisão de seus dirigentes, manteve a maior parte de seu faturamento à margem
de sua contabilidade. Pois é completamente implausível que tamanha omissão
nos registros da empresa, equivalente a cerca de 3 vezes o faturamento
declarado, pudesse ser acidental, pois não estamos tratando de alguns valores
omitidos, sendo evidente a conduta sistemática e deliberada, somente conhecida
do Fisco em face do procedimento fiscal presidido pela Autoridade Administrativa
autuante.
37. Em harmonia com os fatos tratados temos os seguintes indícios:
a) Extemporaneidade dos registros contábeis de 2012 e seu registro na junta
comercial apenas em 2015;
b) o contribuinte registrar mais dinheiro em caixa na própria conta bancária;
c) A inidoneidade de parte dos CPF vinculados às relações de alunos.
38. Os fatos indicadores referidos meramente reforçam que a forma de agir e os
registros da autuada são inidôneos. Não obstante, mesmo que inexistissem, os
demais elementos de prova e os demais fatos, vinculados a forma de uso pela
autuada da conta Sicredi de no 32.132-0, seriam suficientes para fundamentar as
medidas tomadas pela Autoridade Administrativa (autuações e exclusão do
SIMPLES).
39. Diante do quadro fático tratado, está além de qualquer dúvida razoável que a
empresa autuada incidiu nas condutas de que tratam os incisos V, VIII e XI, e § 9o,
inciso II, do art. 29 da referida Lei Complementar, pois seus registros contábeis
não permitem a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária,
sendo auto evidente, pelo volume das omissões, a sua natureza reiterada e
intencional, o mesmo se aplicando a emissão de suas notas fiscais.
40. Deste modo, verifica-se a plena correção e necessidade da exclusão da
autuada do SIMPLES, bem como das autuações decorrentes dos fatos em exame.
Das Autuações Lavradas
41. As contrarrazões apresentadas pela empresa autuada limitaram-se a
questionar os fundamentos para a sua exclusão do SIMPLES. Evidentemente, se
acolhidas, também afastariam as autuações lavradas, o que não se verifica,
cabendo destacar que não foram questionadas quanto aos seus critérios, base
legal, penalidades ou aos valores do crédito constituído através dos autos de
infração que instruem o presente processo, sobrelevando-se, ainda, a inexistência
de questionamento específico quanto ao arbitramento.
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
18
42. Deste modo, diante da plena correção da exclusão mencionada, de seus
sólidos e inegáveis fundamentos, devem ser mantidos os autos de infração folhas
2789 a 2840, observando-se que foram respeitados todos os comandos legais
pertinentes.
Multa Qualificada
43. Tendo em vista as práticas descritas resta caracterizada a sonegação pelo
contribuinte prevista no art. 71 da Lei no 4.502/64, incluindo-se ainda o art. 72 do
mesmo diploma legal em face da forma como foi preenchida a DASN, referente ao
ano-calendário de 2012, e emitidas as notas fiscais relativas aos cursos de
informática, sendo, desta forma, plenamente correta a qualificação da multa de
ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, conforme determina o § 1o
do mesmo artigo, aplicando-se o percentual de 150%.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-56.966, de 06.02.2017, e-
fls. 2922-2946, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Atinente ao lançamento, ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos
foram regularmente examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria.
Diferente do entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não
podem ser corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem
como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem
critérios de adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa
previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural.
Em relação à sujeição passiva solidária, o Código Tributário Nacional estabelece as
regras matrizes de responsabilidade tributária e as suas diretrizes. “A responsabilidade tributária
pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de
responsabilidade tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios”. A
obrigação de responder pela ocorrência do fato gerador é originalmente do contribuinte. A
responsabilidade tributária tem estrutura própria e parte de um pressuposto de fato específico. A
relação jurídica que envolve terceiro “em posição de contato com o fato gerador ou com o
contribuinte” facilita a arrecadação e assegura o crédito tributário “na condição de garante da
Fazenda” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 562276/PR, Tema 13).
A responsabilidade de terceiro decorre de norma especial e “evidencia que não
participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela”. Este terceiro pode ser responsabilizado na hipótese prevista “na regra
matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
19
inadimplemento pelo contribuinte” que produz dano ao interesse da Fazenda Pública. A previsão
legal de solidariedade entre devedores “pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido
estabelecida validamente”. Desse modo, “o pagamento efetuado por um aproveite aos demais”,
“a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos
comuns” e “a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja
pessoal” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 562276/PR, Tema 13).
Inciso II do art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN)
“São solidariamente obrigadas” “as pessoas expressamente designadas por lei”
(inciso II do art. 124 do Código Tributário Nacional). Esta solidariedade é denominada de direita,
tendo como “validade e eficácia quando a lei que a estabelece” e quando for interpretada de
acordo com os propósitos do Código Tributário Nacional (Agravo Regimental no Agravo
Regimental no Recurso Especial no 1153333/SC). A solidariedade tributária para existir é
necessária a demonstração desse vínculo participativo na formação do fato gerador, ou ainda a
designação legal, que, segundo se entende, somente a presença deste vínculo ou de disposição de
lei, autoriza a responsabilização obrigacional. Neste sentido, esta solidariedade pode ser
designada por lei ordinária ou lei complementar, inclusive pelo Código Tributário Nacional.
Esta determinação de que a pessoa expressamente designada por lei é
solidariamente obrigada impõe que a terceira pessoa que esta esteja vinculada ao respectivo fato
gerador deve responder necessariamente pela obrigação tributária. Considerando as regras de
caráter geral constantes no Código Tributário Nacional, entre outras hipóteses, prevê a
corresponsabilidade solidária: (a) da pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal é solidariamente obrigada; e (b) do representante de
pessoas jurídica é responsável solidariamente pelo crédito correspondente a obrigação tributária
resultante de ato praticado com infração de lei (art. 128, inciso I do art. 124 e inciso III do art. 135
do Código Tributário Nacional).
“Deveras, na obrigação solidária, dessume-se a unicidade da relação tributária em
seu pólo passivo, autorizando a autoridade administrativa a direcionar-se contra qualquer dos
coobrigados (contribuintes entre si, responsáveis entre si, ou contribuinte e responsável)”.
“Nestes casos, qualquer um dos sujeitos passivos elencados na norma respondem totalmente pela
dívida integral” (Embargos de Divergência em Recurso Especial no 446955/SC).
Inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN)
“São solidariamente obrigadas” “as pessoas que tenham interêsse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” (inciso I do art. 124 do Código
Tributário Nacional).
Embora a expressão interesse comum configure-se um conceito indeterminado, é
importante proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a razão de ser do referido dispositivo legal. Tem-se que o interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal significa dizer que “as pessoas solidariamente
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
20
obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível” (Recurso
Especial no 884845/SC).
Para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas
sociedades empresárias coligadas, “é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a
situação configuradora do fato gerador” (Recurso Especial no 834044/RS).
Esta responsabilidade tributária solidária a “decorre de interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito
que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou”. “A responsabilidade solidária
por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha
vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte”. “Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial” à Fazenda Pública dele advindo (Parecer Normativo Cosit no 4, de 10 de dezembro de
2018).
Inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN)
O inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que o que o
representante da pessoa jurídica é responsável pelo crédito tributário correspondente à obrigação
tributária resultante de ato praticado com infração de lei.
No tocante ao representante da pessoa jurídica, a regra matriz de sua
corresponsabilidade origina-se, dentre outras hipóteses, de ato praticado com infração de lei. Esta
corresponsabilidade do gestor por ato de infração à lei é solidária. O contexto da pessoalidade
cinge-se ao fato da atribuição da corresponsabilidade a terceiro pela obrigação tributária
decorrente da ilicitude praticada pela pessoa que se encontre no exercício da gestão ou de
comando (Recurso Especial no 1455490/PR).
Há atribuição da corresponsabilidade dos “diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado” vinculados ao fato gerador “pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados” com infração de lei tributária na esfera
administrativa federal pelo fato do não adimplemento adequado da obrigação tributária principal
ou acessória e seus consectários pela pessoa jurídica. Trata-se de instituto que enseja a
pluralidade de sujeição passiva solidária relativa ao crédito tributário constituído como medida
acautelatória (art. 135 do Código Tributário Nacional).
Estas condutas são a origem da corresponsabilidade contida no modelo teórico
utilizado para delimitar o conjunto de pessoas alcançadas, quais sejam os gestores de pessoa
jurídica constituída sob qualquer espécie contratual. Ressalte-se que, por via de regra, é inerente
ao efetivo exercício dos poderes de preposto investido na qualidade de gestor da sociedade
empresária com amplos poderes para a prática de todos os atos necessários ao bom e fiel
desempenho da representação e liderança. Entre outras atribuições, o gestor tem o dever jurídico
de planejar, organizar, tomar decisões, comandar, prestar informações verdadeiras e controlar os
negócios societários. Incluem-se neste mister o acompanhamento da regularidade dos respectivos
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
21
registros nos moldes definidos em preceitos legais dos atos atinentes às receitas auferidas, às
despesas incorridas, aos haveres a receber, às obrigações contraídas e à organização social.
“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente” (Súmula no 430 do Superior Tribunal de Justiça).
Imprescindível que, para tanto, o responsável tenha agido com infração à lei (Recurso Especial
Repetitivo no 1645281/SP - Tema 981).
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça). Necessário
que se demonstre a localização e citação da sociedade empresária, bem como que o responsável
ocupe o posto de gerente no momento da dissolução, e, simultaneamente, na ocasião do
vencimento do tributo e não na data da ocorrência do fato gerador (Recurso Especial Repetitivo no
1645281/SP - Tema 981).
O pressuposto da hipótese de incidência da norma de responsabilidade é a prática
de ato, por quem esteja na representação da sociedade com infração à lei e que tenha implicado o
inadimplemento de obrigações tributárias (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
562276/PR - Tema 13).
A investidura no cargo de gestor decorre de deliberação social necessariamente
formalizada no ato de constituição da pessoa jurídica, que é de registro público obrigatório com
efeitos oponíveis a terceiros. Assim, o diretor, gerente ou seu representante regularmente
nomeado é responsável pela coordenação das atividades empresariais de acordo com os poderes
que lhe foram outorgados. Principiando pela cooperação e lealdade entre as pessoas, a norma-
princípio da boa-fé objetiva evoluiu para um sentido de solidariedade social. No critério
hermenêutico privilegia a honestidade e os deveres de colaboração, de informação e de sigilo nas
relações jurídicas, impedindo a contrariedade ao exercício legítimo de direitos baseados na
confiança e no interesse mútuo. Nesta linha de comportamento deve o gestor societário agir.
A corresponsabilidade legal do gestor com a pessoa jurídica está circunscrita ao rol
taxativo expresso na norma de regência, que não pode ser ampliado ou ser imputado por
analogia, senão por alteração da legislação própria (Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4845/MT e Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6284/RO).
Dada a contemporaneidade, a corresponsabilidade alcança “apenas aqueles que
estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica” “com poderes de gestão ou
representação”, “o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade” empresária como
corresponsável (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 562276/PR proferido pelo
Supremo Tribunal Federal - STF). Trata-se de medida legal de responsabilidade solidária e de
garantia do crédito tributário constituído sem necessidade da desconsideração da personalidade
jurídica, uma vez que tem como essência a previsão legal específica à “atribuição de
Fl. 3076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
22
responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito” vinculado ao fato gerador da obrigação
tributária, seja ela principal ou acessória (Recurso Especial no 1786311/PR).
A corresponsabilidade do gestor manifesta-se como subjetiva, uma vez que é
necessária a verificação do liame de causalidade entre o ato infracional, o dano à constituição do
crédito tributário e o elemento “culpa” em sentido amplo. Exige-se que “as pessoas indicadas
tenham praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e ilegal quando em posição
de influir para a sua não ocorrência”, na data do surgimento da obrigação tributária,
independentemente da condição de sócio, cuja qualidade per se não é reveladora desta
corresponsabilidade. Por conseguinte, aqueles que “não tenham tido nenhuma ingerência sobre
os fatos não podem ser pessoalmente responsabilizados pelos créditos tributários decorrentes”
(Recurso Especial Repetitivo no 1104900/ES e Embargos de Divergência no Recurso Especial no
174532/PR).
Como não se trata de presunção relativa ou absoluta, o ônus da prova incumbe ao
Poder Público “quanto ao fato constitutivo de seu direito” de atribuição da corresponsabilidade
tributária a terceiro. Ao gestor investido no poder de comando cabe evidenciar a “existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, ou seja, que não restou
caracterizada infração de lei tributária passível de revelar esta possibilidade (Agravo Regimental
em Agravo de Instrumento no 1101780/RJ). Cabe esclarecer que a caracterização do delito
depende da produção de acervo fático-probatório específico desenvolvido no âmbito do devido
processo legal, preservados os direitos ao contraditório e à ampla defesa (Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário no 608426/PR).
Consta no Relatório Fiscal, e-fls. 2841-2859:
9. SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
A respeito da solidariedade, estabelece a Lei no 5.172 de 25/10/1966 (CTN –
Código Tributário Nacional):
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei;
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem. (...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.” (sem grifo no original)
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
23
Tendo em vista o exposto nos excertos do CTN acima reproduzidos, e os fatos
constatado ao longo da fiscalização e descritos no presente relatório, as pessoas
abaixo relacionadas foram consideradas solidárias e/ou responsáveis:
• LINCON CÉZAR ZAMPIERON – CPF 765.820.940-68, sócio-administrador da
empresa Marcante & Zampieron Ltda. ME (CNPJ 07.271.955/0001-22) – Base
Legal: Art. 124, inciso I e art. 135, inciso III do CTN;
• SAMIR ROBERTO ZAMPIERON – CPF 000.414.810-03, sócio-administrador da
empresa Marcante & Zampieron Ltda. ME (CNPJ 07.271.955/0001-22) – Base
Legal: Art. 124, inciso I e art. 135, inciso III do CTN;
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-56.966, de 06.02.2017, e-fls.
2922-2946, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Responsabilidade Solidária
44. Devidamente cientificados os responsáveis solidários, conforme documentos
de folhas 2910, 2911, 2912, 2913, 2916, 2917, não apresentaram impugnação.
45. Desta forma devem ser mantidos os Termos de Responsabilidade lavrados em
relação a Lincon Cezar Zampieron e Samir Roberto Zampeiron, na forma do art.
135, III, do CTN.
Conclusão 46. Considerando o exposto, voto pela improcedência da impugnação
vinculada a este processo, mantendo-se a exclusão do SIMPLES NACIONAL e a
integralidade do crédito tributário exigido, bem como os termos de sujeição
passiva solidária.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-56.966, de 06.02.2017, e-
fls. 2922-2946, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Em questão de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional). Trata-se de matéria de ordem
pública que deve ser que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer instância de julgamento.
Sobre a multa de ofício proporcional qualificada, o Código Tributário Nacional
prescreve:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
24
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: [...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional). Via de regra, a norma jurídica secundária
impõe uma sanção em decorrência da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A multa de natureza tributária é uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão
do inadimplemento de uma obrigação tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de
dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código
Tributário Nacional o tributo não é sanção por ato ilícito e assim o tributo e a penalidade
pecuniária tributária têm natureza de jurídica de obrigação tributária. Diferentemente é o
Fl. 3079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
25
princípio de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado que se aplica ao autor de crime
a partir da comprovação do fato típico e antijurídico e da autoria (inciso XLV do art. 5o da
Constituição Federal).
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a
retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração.
Por conseguinte, cabe reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada
de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720369/2016-96
26
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a
retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 3081
DF CARF MF
Original